Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-58.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-58.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Produto Impróprio, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELY FONTANELI - CPF: 482.337.141-00 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0046-57 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (APELADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Propaganda enganosa. Resistência à água em aparelho celular. Ausência de comprovação mínima de vício do produto ou má-fé do fabricante. Improcedência. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, em que se alegava propaganda enganosa quanto à resistência à água de aparelho celular, recusando a garantia para conserto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante demonstrou minimamente a ocorrência de propaganda enganosa em razão da alegação de defeito em celular comercializado como resistente à água.

III. Razões de decidir

3. A apelante não apresentou comprovação mínima das circunstâncias concretas em que o aparelho entrou em contato com a água, limitando-se a alegações genéricas e insuficientes para a inversão do ônus da prova.

4. O laudo técnico juntado aos autos indica a presença de danos líquidos não previstos na garantia, corroborando a ausência de má-fé dos recorridos.

5. O ônus probatório da apelante permanece insatisfeito, não havendo como presumir a ocorrência de propaganda enganosa ou defeito de fabricação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SUELY FONTANELI
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação “
Condenatória de Indenização por Dano Material e Moral
” (Proc. nº

1000451-58.2024.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., rejeitou o pedido inicial, por entender “
ausentes provas mínimas dos fatos constitutivos do direito da autora e havendo, ainda, prova que testemunha contrária à adução de propaganda enganosa, deixando claro que o aparelho é apenas resistente à água e não à prova d’água e que não deve ser submergido propositalmente, a pretensão autoral vazia merece a improcedência
” (cf. Id nº 247707267).

A apelante sustenta que “
a recorrida não pode se esquivar de fornecer a garantia do produto em razão do aparelho ter tido contato com água quando sua propaganda promete que o celular aguenta uma submersão por 30 minutos em até 6 metros de profundidade
”, de modo que “
é impossível a recorrente comprovar como houve esse contato com o líquido, pois como o contato com a água não ocorreu de forma intencional, não teria motivos para ela estar filmando isso
” e, portanto, “
quem deveria ter apresentado um laudo explicativo de como houve esse contato, se houve qualquer tipo de mau uso por parte da recorrente é o suporte autorizado, que não fez
”. Pede, pois, a reforma da sentença, para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a condenação das rés ao pagamento de danos materiais no valor do aparelho danificado e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. nº 247707273).

Nas contrarrazões, as requeridas/apeladas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. nº 247707288 e 247707281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da petição inicial que, a autora/apelante SUELY FONTANELI adquiriu um aparelho celular fabricado pela segunda apelada “APPLE” e vendido pela primeira apelada “GAZIN”, de modo que o produto foi comercializado como sendo à prova d’água, porém, após ter simples contato com água, passou a apresentar defeitos, por isso, foi enviado pela autora para a assistência técnica da segunda apelada, que, por sua vez, recusou o conserto pela garantia, justificando-se no sentido de que a Apple não cobre danos causados pelo contato com líquidos.

No mérito, o MM. Juiz, deu a seguinte solução à lide:

“
Inicio destacando que, apesar do deferimento da inversão do ônus da prova, este instituto não é absoluto, o que significa que não desonera totalmente a parte autora da comprovação dos fatos sob seu ônus, cabendo-lhe, ainda, provar ao menos minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
(...)

Neste caso em exame, a requerente se diz enganada, pois conta ter adquirido aparelho celular comercializado como sendo à prova d’água, mas que apresentou danos depois de ter contato com o líquido.

Todavia, não produziu nenhuma prova da suposta propaganda enganosa, mormente porque os termos ‘A PROVA DE ÀGUA’ ou ‘RESISTENTE À ÁGUA’”, indicam situações diferentes, justamente porque determinam a quantidade de tempo e pressão de líquido que o aparelho consegue suportar sem danos.

Aliás, a própria requerente instruiu a inicial com informações colhidas no sítio eletrônico da Apple indicando os aparelhos com resistência a respingos, água e poeira, além de conter tópico das condutas para “evitar danos causados por líquidos”, o que incluiu condutas como nadar, submergir no chuveiro, usar na sauna ou, ainda, “submergir o iPhone em água intencionalmente” (id. 143393493).

A autora sequer explanou como se deu esse contato com a água no caso concreto, se intencional ou não, se acompanhado de queda ou não, apenas aduziu genericamente que houve “simples” contato com água, não havendo como se deduzir o que representaria um “simples” contato.

Informações como essas, além do tempo de submersão, profundidade, eventual existência de produtos dissolvidos na água etc. seriam fundamentais para aferir se todas as recomendações da fabricante foram seguidas, mas a pretensão genérica não permite o referido exame.

Além disso, as informações do site ainda dão conta das condutas a serem tomadas caso se molhe o iPhone, incluindo recomendações para não carregá-lo até que esteja completamente seco e de como secá-lo, situações sequer explanas pela autora, tampouco demonstradas.

Sequer havia como se transferir o ônus de demonstrar tais informações aos réus, afinal não presenciaram os fatos para que pudessem esclarecer o que de fato ocorreu quando o aparelho entrou em contato com líquido.

Além disso, também não se haveria como exigir que comprovassem que não praticaram a propaganda enganosa, pois os fatos negativos são impossíveis ou extremamente difíceis de serem comprovados, justamente por isso a prova sobre eles é chamada de “prova diabólica” e sua exigência é incompatível com as normas do ordenamento jurídico pátrio.
(...)

Além do mais, a prova produzida pela própria autora indica inexistir propaganda enganosa, pois as informações trazidas mostram que a fabricante deixa claro que o aparelho é apenas resistente a respingos, água e poeira e, inclusive, adverte o consumidor a não submergir o aparelho em água intencionalmente para evitar danos causados por líquidos.

Ao arremate, o laudo técnico trazido pela autora e produzido pela assistência técnica da Apple dá conta de que fora diagnosticado problema não mencionado na solicitação de reparo e que os técnicos encontraram indícios de danos causados por contato com líquido (id. 143392038).

Portanto, ausentes provas mínimas dos fatos constitutivos do direito da autora e havendo, ainda, prova que testemunha contrária à adução de propaganda enganosa, deixando claro que o aparelho é apenas resistente à água e não à prova d’água e que não deve ser submergido propositalmente, a pretensão autoral vazia merece a improcedência.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim, condeno a autora ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, caput e § 2º, do CPC, porém a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (§§ 2º e 3º do artigo 98 do CPC).
”
.

A insurgência recursal restringe-se aos seguintes principais argumentos, a saber, (i)
“
a recorrida não pode se esquivar de fornecer a garantia do produto em razão do aparelho ter tido contato com água quando sua propaganda promete que o celular aguenta uma submersão por 30 minutos em até 6 metros de profundidade
”; (ii) “
é impossível a recorrente comprovar como houve esse contato com o líquido, pois como o contato com a água não ocorreu de forma intencional, não teria motivos para ela estar filmando isso
”; (iii) “
quem deveria ter apresentado um laudo explicativo de como houve esse contato, se houve qualquer tipo de mau uso por parte da recorrente é o suporte autorizado, que não fez
”
de que “
a não demonstração do fundamento técnico do índice de reajuste inviabiliza a aplicação do reajuste
”.

Razão não assiste à apelante.

Como dito, na postulação inicial, a autora sequer esclarece como se deu o contato com a água, limitando-se a afirmar que “
o produto veio a apresentar defeitos no primeiro contato simples com água que teve
” de modo que, sequer é possível atribuir o ônus probatório para a requerida neste aspecto, notadamente, porquanto, não se pode precisar no que consiste um “
contato simples com água
”, carecendo completamente não só de demonstração mínima do alegado, como também de esclarecimento mínimo das alegações.

Em seu apelo, a autora afirma, em manifesta inovação recursal, que “
nunca molhou seu telefone deliberadamente, nem tentou carregá-lo enquanto estava molhado
”. Neste sentido, ainda que fosse aceito e conhecido o acréscimo à narrativa feito pela autora em sede de recurso de apelação, continuaria completamente incerta a situação em que se deu o contato do aparelho celular com a água.

Isso, pois, a autora deveria, em sua narrativa inicial (não em sede de recurso de apelação), pelo menos, ter explicado como se deu o contato do aparelho com a água no caso concreto,
v. g.
,

“o aparelho caiu na piscina de casa e lá ficou por 10 minutos”, “o aparelho caiu na privada e foi retirado imediatamente”, “o aparelho estava no bolso da calça durante chuva forte e molhou com a umidade da peça de roupa”. E, a partir disso, seria possível verificar a ocorrência ou não da propaganda enganosa, com a transferência do ônus da prova para a ré e sua assistência técnica.

Neste sentido, é escorreito o entendimento da Magistrada Singular, ao afirmar que “
A autora sequer explanou como se deu esse contato com a água no caso concreto, se intencional ou não, se acompanhado de queda ou não, apenas aduziu genericamente que houve “simples” contato com água, não havendo como se deduzir o que representaria um “simples” contato. Informações como essas, além do tempo de submersão, profundidade, eventual existência de produtos dissolvidos na água etc. seriam fundamentais para aferir se todas as recomendações da fabricante foram seguidas, mas a pretensão genérica não permite o referido exame
”.

Fosse pouco, como também ressaltado pelas razões da sentença, o laudo fornecido pela requerida informa que “
um problema que não havia sido mencionado na solicitação de reparo original foi encontrado no produto
” (cf. Id. nº 247707200), dando a entender que a autora sequer mencionou à assistência técnica que o aparelho celular teria entrado em contato com a água e, neste ponto, a apelante não produziu nenhum esforço argumentativo para afastar essa afirmativa, o que depõe negativamente contra a boa-fé da consumidora
.

Assim, conclusão outra não há, senão a de que ausentes provas mínimas dos fatos constitutivos do direito da apelante, motivo pelo qual defeso de qualquer crítica o posicionamento da Magistrada Singular e forçosa a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Considerando o regramento do artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024